Tribunal: TJDFT
Processo: 0714723-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA PETIÇÃO INICIAL. OMISSÃO NA SENTENÇA. DEFERIMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE NO CASO.

1. O deferimento da gratuidade de justiça terá efeito retroativo à data do requerimento, diante da omissão quanto ao seu exame pela sentença recorrida.

2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. No caso, a prova demonstra que a capacidade financeira da parte está fragilizada.

3. Apelação conhecida e provida.